Tribunal: TJMT
Processo: 1000825-17.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000825-17.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (PROCURADOR), LEIA NUNES DA SILVA - CPF: 626.911.981-20 (AGRAVADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO DESPROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DEFERITÓRIA DA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA –– CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE ENFERMEIRA – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – REJEITADA – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS – AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA – ALEGAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO TAC – PERSISTÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE CONTRATO PRECÁRIO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ATO JUDICIAL DE PRIMEIRO GRAU MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A existência de
acordo entabulado entre a Prefeitura de Cuiabá e o
sindicato da categoria
, que assegura a posse de todos os candidatos aprovados no concurso,
não impede o candidato que pretende ser nomeado, no cargo para o qual está classificado, de buscar seu direito judicialmente.

Demonstrada, por meio de prova pré-constituída, a existência de vagas no órgão da administração em que a candidata está classificada, o pedido liminar deve ser deferido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança (cód. 1041790), impetrado por Leia Nunes da Silva, deferiu, em parte, o pedido liminar para determinar que a autoridade coatora, o Prefeito Municipal de Cuiabá, proceda à nomeação da Impetrante para o cargo de profissional de enfermagem, previsto no concurso público regido pelo Edital n. 001/2012/PMC, de 18 de janeiro de 2012.

O Agravante explica que a Agravada impetrou o
wri
t alegando que se inscreveu no referido concurso público, aberto para o provimento de 30 vagas para o cargo de Enfermeiro, tendo sido classificada na posição 187
a
, passando a compor o cadastro de reserva do certame homologado em 16 de abril de 2012, bem assim que a municipalidade nomeou diversos servidores temporários em detrimento dos aprovados, enfatizando que o concurso foi deflagrado em função de um Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público Estadual.

Aduz que a pretensão da Agravada não pode ser acolhida, uma vez que a Administração Pública não praticou qualquer ato ofensivo a direito líquido e certo, que não existe irregularidade a ser sanada, bem como que não há falar em convolação da expectativa de direito da candidata em direito líquido e certo.

Sustenta que o
mandamus
perdeu o seu objeto, ante o acordo entabulado com o SINPEN/MT - Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Mato Grosso, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo de n. 52919-69.2014.811.0041, em trâmite na 5a Vara da Fazenda Pública desta Capital, que foi devidamente cumprido, sendo convocado até o 144
o
colocado para o cargo de Profissional de Enfermagem.

Aduz, ainda, que firmou o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público Estadual, que prevê a redução sistemática do quantitativo de contratos temporários, firmados pela municipalidade, com a possibilidade de mantença de 25% (vinte e cinco por cento) ser preenchidas por contratados, das vagas existentes para o cargo de Enfermeiro.

Por fim, defendendo que a candidata aprovada fora número de vagas possui mera expectativa de direito, e que não ficou demonstrada a existência de preterição de forma arbitrária e imotivada, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, pretende a reforma,
in totum
, da decisão de Primeiro Grau.

Liminarmente, indeferi o pedido do efeito suspensivo (id n. 1596896).

Intimada, a parte Agravante apresentou as contrarrazões (id n. 1739655).

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do Dr. José Zuqueti, opinou pela rejeição da preliminar de perda de objeto, e no mérito, pelo desprovimento do recurso (id n. 2080941).

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Denota-se dos autos que Leia Nunes da Silva Borges impetrou a ação mandamental, contra o ato do Sr. Prefeito do Município de Cuiabá, ao argumento de que participou do concurso público, regido pelo Edital n. 001/2012/PMC, para provimento do cargo de Enfermeiro, obtendo a 187
a
posição na lista de classificação, uma vez que era previsto 30 (trinta) cargos; contudo, embora a Administração Pública tenha nomeado até o 35
o
(trigésimo quinto) candidato, realizou mais de 263 (duzentas e sessenta e três) contratações temporárias de profissionais da mesma especialidade. Desse modo, afirma que seu direito subjetivo à nomeação surgiu ante o ato ilegal do Impetrado, razão pela qual, objetiva, por meio do
mandamus
, a sua nomeação e posse ao cargo de Enfermeiro.

Inicialmente, o Douto Magistrado, ao apreciar o pedido de liminar, deferiu-o parcialmente, para determinar que a autoridade indigitada de coatora, no prazo de 15 (quinze) dias, procedesse à nomeação da Impetrante ao cargo de enfermeira (id n. 1582009, p. 5/6).

Contra essa decisão, recorreu o Município de Cuiabá, por meio do presente instrumento processual, requerendo a suspensão dos efeitos daquele ato decisório. Preliminarmente, suscita a perda de objeto e, no mérito, a ausência de provas a demonstrar a violação do direito líquido e certo e do ato tido como ilegal.

Conforme consignei, indeferi o pedido de liminar, sobre o seguinte fundamento:

“Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o objeto da ação de base, verifico que,
in casu
, não está demonstrada a probabilidade do direito invocado a ensejar a suspensão do
decisum
recorrido, conquanto, os documentos trazidos pelo Agravante não desdiz as convicções do Juízo singular, muito menos demostra evidência de que o fato reportado pela parte requerida, contratações precárias que ultrapassam o número de sua colocação no certame, não seja verdadeiro”.

No mérito, faz-se necessário revolver os fatos, para se verificar se a decisão combatida deve ser mantida ou reformada.

Inicialmente, analiso a preliminar arguida.

Da preliminar de perda de objeto

Segundo sustenta o Agravante a perda de objeto da ação mandamental, ao argumento de que no Mandado de Segurança Coletivo n. 52919-69.2014.8.11.0041, impetrado pelo Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Mato Grosso, foi entabulado e homologado um acordo com o Ministério Público, em que ficaram estabelecidas a nomeação e a posse de, no mínimo 109 (cento e nove) enfermeiros, entre junho de 2015 e abril de 2016). Nessa toada, afirma o Agravante que convocou até o 144
o
colocado para o cargo de Profissional de Enfermagem.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que não merece acolhida o argumento, porque, embora o objeto seja o mesmo – nomeação dos candidatos classificados no certame –, isso não impede que a candidata busque a tutela jurisdicional que entende necessária, especialmente se o mencionado Sindicato não a representa.

Do mérito

De outro norte, para o Agravante, a parte Agravada não demonstrou nos autos os atos, supostamente ilegais nas contratações temporárias, além do que a candidata não possui direito à nomeação, já que foi apenas classificada no certame. Ademais, defende que o surgimento de novas vagas, ou abertura de novo concurso não geram, automaticamente, seu direito subjetivo à nomeação, consoante entendimento sedimentos pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n. 837.311 (Tema 784).

Por fim, argumenta que não há violação ao direito líquido e certo da Agravada.

De acordo com os documentos constantes neste recurso, extrai-se que a impetração da ação mandamental foi motivada pelo fato de a autoridade, indicada como coatora, não ter nomeado a Impetrante no cargo para o qual está classificada, ao mesmo tempo que realiza (ou) inúmeros contratos temporários para a mesma especialidade.

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, em alinhamento ao posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, entende que o fato de ser o candidato classificado fora do número de vagas previstas no edital, confere-lhe mera expectativa de direito à nomeação.

Acrescento, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a mera expectativa pode-se transformar em direito subjetivo, de maneira excepcional, apenas nos casos de violação de classificação de candidatos, contratação de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles aprovados, bem como a abertura de novo certame durante a vigência do concurso.

No caso vertente, o Edital no 001/2012/PMC/MT previu, concurso público para provimento de 30 (trinta) vagas de ampla concorrência e cadastro de reserva para o cargo de Profissional de Enfermagem - Perfil Profissional: Enfermagem.

Da análise dos documentos instruidores do presente Agravo, entendo que a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial do Mandado de Segurança, ficou devidamente demonstrada, uma vez que a Recorrida, embora classificada na posição n. 187, comprovou que o Recorrente, em 18 de abril de 2016, nomeou candidatos até a 144
a
posição (id n. 1582022, p. 9). No entanto, firmou inúmeros contratos temporários, conforme se denota do Relatório de id n. 173735, a partir da pág. 205.

O Douto Procurador de Justiça entendeu, no mesmo sentido, que ao apreciar as peças, concluiu a configuração da preterição à nomeação dos candidatos aprovados (id n. 2080941):

Ocorre, distintamente da agravante, a parte adversa, apresentou em sua contraminuta, documentos demonstrando que na época da impetração do
mandamus
, a Administração Pública mantinha vigente mais de 200 contratos precários, conforme Relatório de Dados Funcionais na Ficha Financeira (id. 1739735).

Desse modo, realizando o cálculo, somando-se o número de vagas de nomeados, mais o número de contratações precárias, para prestação de serviço na mesma especialidade da Recorrida, tem-se que o total ultrapassa a classificação alcançada pela candidata.

Anoto que, em casos similares, inclusive do que fui Relator, as Câmaras de Direito Público decidiram no sentido de manter o ato judicial que determinou a nomeação de classificados no concurso público, regido pelo Edital n. 001/2012, para provimento do cargo de Enfermeiro, candidatos classificados, em número maior que o da presente Agravada. Veja-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL -

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - ANÁLISE EM CONJUNTO COM O MÉRITO - CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA - PERDA DO OBJETO - REJEITADAS - ENFERMEIROS - CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS - DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE VAGAS - REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR - PREENCHIDOS - RECURSO IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

Deve ser analisada, em conjunto com o mérito, a preliminar de carência de ação, por ausência de interesse processual, já que a discussão limita-se a verificar se a Impetrante tem, ou não, direito subjetivo à nomeação.

O Prefeito Municipal de Cuiabá, nos termos da Lei Municipal no 093/2003, é a autoridade competente para nomear candidatos aprovados em concurso público. Logo, é parte legítima o mandatário máximo do município para figurar no polo passivo do
writ
que visa à nomeação de candidato aprovado em concurso público para o município.

A existência de
acordo entabulado entre a Prefeitura de Cuiabá e o
sindicato da categoria
, que assegura a posse de todos os candidatos aprovados no concurso,
não impede o candidato, que pretende ser nomeado no cargo para o qual está classificado, de buscar seu direito judicialmente.

Demonstrada, por meio de prova pré-constituída, a existência de vagas no órgão da administração em que a candidata está classificada, o pedido liminar deve ser deferido.

(TJMT – Terceira Câmara Cível – Agravo de Instrumento n. 82277/2015, Rel. Márcio Vidal – j. em 18/08/2015).

Posto isso, verifica-se que, além de o Agravante não discutir a decisão do Juízo de Primeiro Grau, não trouxe provas que corroborem as suas alegações, a ensejar a reforma do ato recorrido.

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça determinou a nomeação e a posse de candidatos classificados atrás da Agravada, logo, no presente caso, não se deve divergir das decisões já proferidas sobre caso análogo.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de perda do objeto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, mantendo, assim, incólume a decisão do Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020